Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0750799-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CELIA MOURAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instada a regularizar o polo ativo da presente ação judicial, a Defensoria Pública se manifesta nos autos (ID 32884500) informando o desinteresse do herdeiro da recorrente em se habilitar nos autos e prosseguir com o recurso outrora interposto. Isto posto, não conheço do recurso interposto (ID 31754697). Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator